Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0739532-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A APELADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de forma virtual conforme ID 45820181. À Secretaria para providências. Brasília, DF, 18 de abril de 2023 14:34:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador